Tribunal: STF
Processo: RE 1496099
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação assim ementado (eDoc 64):



    AGRAVO INTERNO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA DA AMAI - QUESTÃO DECIDIDA E PROTEGIDA POR COISA JULGADA MATERIAL - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO - AFASTAMENTO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - AGRAVO DESPROVIDO.



     Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a Associação ora Recorrida não possuía autorização expressa para a propositura da ação dos seus filiados que ela pretende sejam representados .



     Aduz, ainda, o desacerto do acórdão recorrido forte no que decidido pelo Supremo no julgamento do RE 573.232, Tema n. 82/RG, e do RE 612.043, Tema n. 499/RG.



     A Primeira Vice-Presidência do Tribunal estadual encaminhou os autos à Câmara julgadora que, entretanto, refutou o juízo de retratação, ao fundamento de que a matéria referente à legitimidade da associação-autora para propor a ação de execução estaria abarcada pela coisa julgada, porquanto o título exequendo haveria transitado antes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC.



     Ato contínuo, o recurso extremo foi admitido e remetido a esta Suprema Corte (eDoc 82).



     Recebidos os autos, determinei a vista ao Ministério Público Federal que opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 89):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. PERCEPÇÃO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROLATADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário



     É o relatório. DECIDO.



     Reputo inadmissível o extraordinário.



     O acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, o recorrente deixou de impugnar o ponto consignado no sentido de que [...] uma vez que o assunto já foi apreciado em processo de conhecimento, transitado em julgado, estando acobertado por coisa julgada material, não cabe rediscutir a questão em fase de cumprimento de sentença, embasado em um entendimento jurisprudencial que não predominava à época dos fatos, e que, reitere-se, não foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil nesse tocante, à luz da previsão do art. 1.057 do CPC (eDoc 64, fl. 2).



     Tal contexto faz incidir, à espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF . Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, minha relatoria.



     Não obstante referida disformidade recursal, colho o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDoc 28):



    No caso, entendo que a aplicação do referido precedente, após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, fere as normas que consagram a intangibilidade da coisa julgada.



    A AMAI, com fundamento no entendimento jurisprudencial dominante à época, ajuizou a presente ação com base em autorização estatutária. Juntou, com a inicial, lista com o nome dos associados que seriam beneficiados com a ação coletiva.



    A sentença transitada em julgado, reconheceu a: “inexigibilidade do desconto de contribuição previdenciária na alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre a totalidade dos vencimentos associados e condenou o Estado do Paraná a restituir os valores descontados acima de 10% “sobre os vencimentos dos policiais militares listados às fls. 51/65”. E, como a sentença transitou em julgado, a verificação da legitimidade ativa para a execução não depende mais da análise sobre a necessidade de autorização expressa da associação para representação de seus associados, mas, tão somente, da verificação sobre o nome do exequente estar ou não incluído na lista juntada na com a petição inicial.



    Portanto, forçoso se concluir pela ocorrência da res iudicata, pois o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento obsta à agravante a arguição de ilegitimidade, com base em nova orientação do Supremo Tribunal Federal, isto porque a decisão exequenda está coberta pela imutabilidade, decorrente da coisa julgada material.



     Desse modo, infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à autorização da associação para representar seus associados demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



     Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário .



     Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie , a sua incidência é indevida.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente